Tribunal: TCU
Processo: 022.273/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto por Maria de Fatima Freitas Seize contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1875/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão militar pelo Comando da Marinha, instituídas por Francisco Pinheiro de Freitas, em que a Sra. Maria de Fátima Freitas Seize ora interpõe agravo ; Considerando que o ato de alteração de pensão 5596/2022, em favor de Maria de Fátima Freitas Seize, foi considerado ilegal pelo Acórdão 3960/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, em razão de acumulação ilegal de benefícios por parte da interessada, conforme disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960; Considerando que a interessada interpôs pedido de reexame contra a referida decisão, já apreciado por meio do Acórdão 974/2024-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria (peça 31), que conheceu e negou provimento ao recurso; Considerando que, de acordo com o art. 289 do Regimento Interno do TCU, o agravo é cabível apenas contra " despacho decisório do Presidente do Tribunal, de presidente de câmara ou do relator, desfavorável à parte, e da medida cautelar adotada com fundamento no art. 276 "; Considerando que o acórdão ora impugnado não se enquadra nas hipóteses regimentais; Considerando que não cabe a aplicação da fungibilidade recursal, pois somente seria possível quanto aos embargos de declaração, porém, em sua nova peça impugnatória, a responsável não indica, no acórdão agravado, nenhuma das falhas passíveis de correção por meio de embargos de declaração; Considerando que os argumentos constantes da peça intitulada agravo são atinentes ao mérito das contas e já foram apresentados e apropriadamente enfrentados em etapas anteriores do processo (peça 17); Considerando a atual fase processual, é adequado emitir alerta à interessada de que a oposição de novo expediente com nítido caráter protelatório pode vir a ser caracterizada como litigância de má-fé, a teor do disposto no art. 80, VII, do Código de Processo Civil, a sujeitá-la à sanção pecuniária de multa por parte desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, no art. 143, IV, "b", e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do agravo apresentado por Maria de Fátima Freitas Seize, em razão do não atendimento dos requisitos de admissibilidade, emitindo o alerta do item 1.9. 1. Processo TC- Processo 022.273/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Recorrente: Maria de Fatima Freitas Seize (XXX.695.097-XX). 1.2. Interessados: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Maria de Fatima Freitas Seize (XXX.695.097-XX); Maria de Fatima Freitas Seize (XXX.695.097-XX); Regina Lucia da Silva Freitas (XXX.546.177-XX); Regina Lucia da Silva Freitas (XXX.546.177-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Ricardo Alexandre Ferreira de Souza (162017/OAB-RJ) e Macklyn Lota de Souza (240280/OAB-RJ), representando Maria de Fatima Freitas Seize. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: alertar a interessada de que a oposição de novos expedientes com nítido caráter protelatório pode vir a ser caracterizada como litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, a sujeitar o responsável à sanção pecuniária de multa, por parte desta Corte de Contas.